Tribunal: STF
Processo: RE 80544
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-29
Data de publicação: 1975-04-29

Ementa:
I. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. VIOLAÇÃO DE TABELAS DE PREÇOS. A
REVOGAÇÃO OU ALTERAÇÃO DA TABELA, OU LIBERAÇÃO DO PREÇO POSTERIORES
A INFRINGENCIA DA NORMA PENAL EM BRANCO NÃO DISCRIMINAM O FATO
TIPICO ANTERIOR. II. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PREVALENCIA DOS ENSINAMENTOS DE NELSON HUNGRIA E VICENZO MANZINI, NA
CONTROVERSIA DOUTRINARIA A RESPEITO. III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.